Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAIOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, a fim de antecipar as provas de conclusão do supletivo.
2. A Lei 9.394/96 exige para o curso supletivo no ensino médio o requisito etário, qual seja, ser maior de 18 (dezoito) anos.

3. Atendido o requisito de aprovação no vestibular e, tendo o aluno 18 anos completos, não se mostra razoável negar a possibilidade de avanço nos estudos, quando presentes os elementos capazes de indicar a sua aptidão para tanto, significaria sobrepor o aspecto formal sobre a essência da norma, em injustificável apego ao formalismo.
4. Recurso conhecido e provido.